Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infoseg. Medida Inadequada e desproporcional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Infoseg para a busca de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O INFOSEG foi desenvolvido para disponibilizar aos profissionais de segurança pública informações sensíveis relacionadas à investigação, persecução e execução penal, não se destinando à consulta patrimonial para localização de bens penhoráveis. Para esse fim, existem sistemas específicos, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724921-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 3/10/2024.